Tribunal: TJDFT
Processo: 0003746-21.2016.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E RECOLHER PREPARO. INÉRCIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, em relação à violação ao art. 5o, incs. XXXV e LV, da Constituição Federal, impende registrar que a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro nos mencionados incisos. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012). De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.